Tribunal: STF
Processo: Rcl 72079
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020681-71.2018.5.04.0018, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.

    2. A parte reclamante relata que a controvérsia discutida no processo de origem está relacionada à ação trabalhista ajuizada por servidora que integrava o Quadro da Caixa Econômica estadual e que, com a extinção da autarquia, passou a figurar no Quadro Especial vinculado à Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos (SARH), consoante a Lei estadual nº 10.959, de 1997.

    3. Discorre que as várias categorias que compõem o quadro de pessoal da Administração Direta e Indireta do Estado do Rio Grande do Sul tiveram reajustes em leis distintas, levando em conta as especificidades de cada carreira. Destaca que os “servidores do Quadro Geral possuíam remuneração inferior aos servidores da extinta Caixa Econômica Estadual e, como a política salarial alcançada à época buscava realinhar remunerações mais baixas de alguns quadros, receberam reajustes em valor superior”.

    4. Informa que “as categorias do Quadro Geral e a Carreira específica de Auxiliar do Quadro Especial da extinta Caixa Econômica Estadual foram contempladas pelos reajustes das Leis Estaduais 11.467/2000 e 11.678/2001”. Argumenta que “as normas foram bem específicas e taxativas quanto às categorias beneficiárias de cada reajuste, sendo diversos os reajustes concedidos aos servidores da Carreira específica de Auxiliar do Quadro Especial, daqueles destinados aos funcionários da Carreira Operacional do Quadro Especial, à qual pertencente a autora da reclamatória trabalhista”. Conclui que “determinadas categorias do Quadro Geral, bem como a específica Carreira de Auxiliar do Quadro Especial, receberam os reajustes das Leis Estaduais 11.467/2001 e 11.678/2001; enquanto a carreira da autora da ação trabalhista – Operacional, do Quadro Especial – recebeu o reajuste da Lei Estadual 11.752/2002”.

    5. Assevera que a parte beneficiária busca “os reajustes do Quadro Geral e da Carreira de Auxiliar do Quadro Especial – reajustes maiores, porque mais baixa era a remuneração desses destinatários –, em vez dos reajustes especificamente destinados ao quadro a que pertencente (Quadro Especial, Carreira Operacional), os quais eram inferiores justamente porque mais elevada a remuneração desses servidores“. Alerta que as Leis nº 11.467, de 2000, e nº 11.678, de 2001, que concederam reajustes aos servidores estaduais, tiveram destinatários específicos e, por isso, não poderia o Poder Judiciário, baseado no princípio da isonomia, determinar reajustes para servidores públicos.

    6. Requer, liminarmente, a suspensão da reclamação trabalhista, até o julgamento definitivo da presente demanda. Ao final, postula a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, em consonância com o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.

É o relatório.

Decido.

    7. Consigno que a análise aqui empreendida circunscreve-se à aferição da presença, ou não, dos requisitos que, cumulativamente, autorizam a concessão de medida liminar, atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) e à ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

    8. No caso sob exame, a alegação é a de que o Órgão reclamado, ao manter decisão que concedeu reajuste remuneratório à parte beneficiária, com base nas nas Leis estaduais nº 11.467, de 2000, e nº 11.678, de 2001, entendendo cabível a equiparação salarial entre servidores regidos por diplomas legais distintos, teria violado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, de seguinte teor:

“SV nº 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

    9. Oportuno transcrever os fundamentos jurídicos que serviram ao embasamento do ato ora impugnado (e-doc. 12, p. 3-7):

“(...) A autora foi admitida pela extinta Caixa Econômica Estadual em maio de 1985 (ID. fde59e7), em 1997 passou a integrar um quadro especial de servidores criado pela Lei Estadual 10.959, de 27.05.1997, que transformou a autarquia de crédito em instituição de fomento, vinculado à Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos - SMARH do Estado, estando o contrato de trabalho ainda ativo. Segundo relatado na inicial, o reclamado não cumpriu o disposto no art. 2º da Lei Estadual nº 9.055/90, que dispõe sobre o quadro de carreira dos servidores da Caixa Econômica Estadual, combinado com § 3º do artigo 7º, da Lei Estadual n.º 10.959/97, que assentou a extinção da Caixa Estadual e também concedeu para tais funcionários os mesmos direitos no que pertine aos reajustes e a paridade salarial com os demais servidores do Estado. Denuncia a reclamante que a legislação citada estabelece a política salarial mínima aos servidores da extinta Caixa Estadual, e, em que pese lhes tenha sido assegurado o direito de ver reajustados seus vencimentos em percentual no mínimo igual aos concedidos aos servidores do quadro geral do Estado, não recebeu os reajustes concedidos pelas Leis estaduais 11.467/2000 e 11.678/2001.
(...)
Dessarte, peço vênia para adotar a fundamentação contida no julgamento do processo nº 0020536-15.2018.5.04.0018 (RO), por compartilhar na íntegra com a decisão que é assim vertida, "in verbis":
(...) São os termos do art. 2º da Lei n.º 9.055/90, que dispôs sobre o quadro de carreira dos servidores da Caixa Econômica Estadual, e que lhes assegurou os mesmos reajustes concedidos aos demais servidores do Estado, in verbis:
Art. 2º - Fica assegurado aos servidores da Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul reajustes de vencimentos em percentual no mínimo igual e nas mesmas datas daqueles concedidos aos demais servidores do Estado.
Da mesma forma, a Lei Estadual 10.959/97 reiterou a concessão dos mesmos reajustes e a paridade salarial com os demais servidores do Estado.
Art. 7º - Os cargos, empregos e funções da entidade autárquica transformada pelo artigo 1º desta Lei, com os respectivos vencimentos, salários e demais vantagens, titulados por servidores estáveis ou não, passam a compor, a partir da vigência desta Lei, Quadro Especial vinculado à Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, e serão extintos na medida que vagarem.
§ 1º - Ao pessoal integrante do Quadro Especial ficam mantidos todos os direitos, benefícios e vantagens já adquiridos, através da legislação vigente, especialmente aqueles contidos na Lei nº 9.055, de 20 de fevereiro de 1990, com suas alterações posteriores, e nas resoluções vigentes do Conselho Administrativo da Autarquia com aquelas compatíveis, bem como os deveres e obrigações que lhe tenham sido atribuídos.
§ 2º - Os direitos, benefícios e vantagens referidos no parágrafo anterior, ainda não incorporados ou integralizados nesta data, serão concedidos quando da implementação das demais condições legalmente exigidas, ficando ainda expressamente assegurada a incorporação dos percentuais correspondentes aos biênios já exercidos ou em andamento, na forma da Lei nº 10.845, de 06 de agosto de 1996.
Como defende a autora, a Lei 10.959/97 reiterou a garantia de todos os direitos e vantagens que os servidores já tivessem incorporado ao seu patrimônio jurídico.
Contudo, a autora deixou de perceber os reajustes concedidos pela Lei 11.467/2000, verbis:
Art. 1º - O vencimento básico dos cargos efetivos, extranumerários e celetistas dos Quadros de Pessoal indicados no artigo 2º desta Lei será realinhado na forma a seguir disposta:
I - 6,5% (seis vírgula cinco por cento), a partir de 1º de março de 2000, sobre o valor correspondente ao mês de fevereiro de 2000;
II - 10,7% (dez vírgula sete por cento), a partir de 1º de julho de 2000, sobre o valor correspondente ao mês de fevereiro de 2000;
III - 14,9% (catorze vírgula nove por cento), a partir de 1º de dezembro de 2000, sobre o valor correspondente ao mês de fevereiro de 2000.
Art. 2º - Estão abrangidos pelo realinhamento previsto no artigo 1º desta Lei o Quadro de Carreira do Magistério Público Estadual, o Quadro Único do Magistério Público do Estado, em extinção, o Quadro dos Servidores de Escola, o Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado, os níveis elementar e médio do Quadro dos Funcionários da Saúde Pública e do Meio Ambiente, a Carreira de Auxiliar do Quadro Especial instituído pela Lei 10.959, de 27 de maio de 1997, e os níveis elementar e médio nos quais os valores dos padrões remuneratórios sejam paradigmados aos do Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado, dos Quadros Autárquicos e dos Quadros das Fundações de Direito Público. (destacamos).
E ainda, os reajustes concedidos pela Lei n.º 11.678/2001, verbis:
Art. 1º - O vencimento básico dos cargos de provimento efetivo integrantes do Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado (Lei n° 7.357, de 8 de fevereiro de 1980), dos níveis elementar e médio do Quadro dos Funcionários da Saúde (Lei n° 8.189, de 23 de outubro de 1986), da Carreira de Auxiliar do Quadro Especial (Lei n° 10.959, de 27 de maio de 1997) e dos cargos classificados nos níveis elementar e médio pertencentes aos Quadros de Pessoal das Autarquias e das fundações de Direito Público, nos quais os valores dos padrões remuneratórios sejam paradigmados aos do Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado, serão realinhados com os percentuais e nos meses abaixo indicados:
I - 11,25% (onze vírgula vinte e cinco por cento), a partir de julho de 2001, sobre o vencimento básico do mês de junho de 2001;
II -14,59% (quatorze vírgula cinquenta e nove por cento), a partir de agosto de 2001, sobre o vencimento básico do mês de junho de 2001;
III -20,15% (vinte vírgula quinze por cento), a partir de dezembro de 2001, sobre o vencimento básico do mês de junho de 2001;
IV -23,49% (vinte e três vírgula quarenta e nove por cento), a partir de agosto de 2002, sobre o vencimento básico do mês de junho de 2001;
V -27,94% (vinte e sete vírgula noventa e quatro por cento), a partir de dezembro de 2002, sobre o vencimento básico do mês de junho de 2001. (destacamos)
(...)
Filio-me ao entendimento do Juízo de origem, no sentido de que os reajustes deveriam ter sido alcançados a todo o quadro de servidores onde se situa a parte autora, e não apenas aos empregados pertencentes à carreira de Auxiliar, aos quais, explicitamente, os reajustes foram estendidos. A interpretação que ora se dá ao art. 2º da Lei Estadual 9.055/90, reafirmado no § 3º do artigo 7º da Lei Estadual 10.959/97, é no sentido de não discriminação, pois os servidores da Caixa Estadual deixaram de pertencer ao Quadro Geral, passando ao Quadro Especial, fazendo jus aos mesmos reajustes salariais.
Não há violação ao princípio da legalidade ou lesão à Súmula Vinculante 37 do STF, diante da interpretação sistemática do ordenamento jurídico submetido ao processo legislativo estadual e sancionado pelo Poder Executivo.
Destaco que o Magistrado singular determina que a parte demandada implemente, na folha de pagamento da autora, os reajustes salariais previstos nas Leis Estaduais 11.467/00 e 11.678/01, abatidos os reajustes concedidos com amparo na Lei Estadual 11.752/02, computados de forma acumulada e respeitada a data em que previstos e concedidos.
Nego provimento ao recurso do reclamado, no aspecto.
(0020536-15.2018.5.04.0018 RO, Órgão julgador: 6ª Turma; Data: 30/05/2019; Redator: Desembargadora Beatriz Renck; Participam: Desembargador Fernando Luiz de Moura Cassal e Juiz Convocado Roberto Antonio Carvalho Zonta)
Ainda, o Julgador a quo bem examina a questão levantada pelo recorrente acerca da repercussão financeira não prevista pelo Administrador Público, ao rejeitar a tese de que o Poder Judiciário esteja majorando salários em detrimento da iniciativa do Chefe do Executivo Estadual. Destaca que, ao revés, "a sentença confere voz ativa aos próprios anseios do Chefe do Poder Executivo, ainda que este tenha esquecido que, em data pretérita, tenha proposto texto de lei e chancelado este com a sua sanção após o devido tramite legislativo, conferindo uma garantia mínima de reajuste aos ocupantes do Quadro Especial". Referiu o Magistrado singular que "As limitações orçamentárias referidas na defesa são pertinentes à fase de proposição pelo Poder Executivo, discussão pelo Poder Legislativo e chancela posterior. Não é na fase de cumprimento que se busca a limitação quanto ao seu alcance, salvo a ocorrência de vícios em qualquer das etapas antes referidas. Não há sequer alegação neste sentido" (ID. 9494d99 - Pág. 17).
(...)
Ante o exposto, rejeito as alegações de violações a textos de lei, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante do STF.
No tocante à compensação, já foram autorizados os abatimentos dos reajustes concedidos com amparo na Lei Estadual 11.752/02, computados de forma acumulada e respeitada a data em que previstos e concedidos, descabendo a dedução de todos os reajustes concedidos de uma forma geral, já que possuem outros fatos geradores, diversos destes provenientes da condenação.
Nada a prover.”

    10. Extrai-se, da leitura do arresto reclamado, que a Corte Regional trabalhista entendeu que os reajustes salariais, concedidos às categorias do Quadro Geral e da Carreira Específica de Auxiliar do Quadro Especial da extinta Caixa Econômica Estadual, por meio das Leis estaduais nº 11.467, de 2000, e nº 11.678, de 2001, poderiam ser estendidos à parte ora beneficiária, pertencente à Carreira Operacional do Quadro Especial – Cargo de Escriturária (previsto pela Lei estadual nº 10.959, de 1997), contemplado com aumento salarial específico pela Lei estadual nº 11.752, de 2002, amparando-se no princípio da isonomia.

    11. A par desse contexto, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, entendo juridicamente plausível o argumento do reclamante, no sentido de ser defeso ao Poder Judiciário, mediante a invocação do princípio da isonomia e a pretexto de corrigir distinção de índices, interferir na política remuneratória do Estado e estender reajustes maiores para categorias que não foram contempladas na lei com tais índices.

    12. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que, após o ajuizamento da presente reclamação, iniciou-se a execução definitiva do julgado junto à origem, fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas em desfavor da parte reclamante, com prejuízos financeiros de difícil reparação.

    13. Realço, por oportuno, que o advento do trânsito em julgado do ato reclamado configura pressuposto negativo de admissibilidade apenas para o ajuizamento da reclamação, com a finalidade de obstar o seu uso como sucedâneo recursal ou ação recisória, não conferindo óbice ao presente julgamento. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. CABÍVEL APENAS NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE RETRAÇÃO PELO JUIZO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DA PARCIAL PROVIMENTO. 1. Certificada a ocorrência do trânsito em julgado do ato reclamado em data posterior ao ajuizamento da reclamação, o afastamento do óbice da Súmula 734 é medida que se exige. 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. A decisão do Juízo de origem que nega seguimento a recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com decisão desta Corte em processo submetido à sistemática da repercussão geral não é impugnável por meio do agravo do art. 1.042 do CPC, nem por reclamação. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Usurpação de competência não verificada. 5. Agravo regimental parcialmente provido. Mantida, em parte, a decisão agravada no que negou seguimento à reclamação ante a ausência de usurpação da competência desta Corte.” 
(Rcl nº 41.800-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/02/2021 e p. 25/02/2021).

    14. Ante o exposto, sem prejuízo do exame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido liminar para suspender a tramitação do Processo nº 0020681-71.2018.5.04.0018, em trâmite junto ao Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação.  

    15. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, para que observe a presente decisão.

    16. Requisitem-se as informações de praxe à Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC. 

    17. Cite-se a parte beneficiária, Sandra Maria Dresch Marques, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1) para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC. 

    18. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam devolvam os autos à conclusão. 

    19. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator